Tribunal: TJES
Processo: 0034272-85.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034272-85.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESMERGILDO LUIZ DA SILVA VIGUINI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA
.
PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
.
DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
.
VALIDADE QUESTIONADA
.
ESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA SANAR A IRREGULARIDADE
. NOVA CONVOCAÇÃO APÓS SEU ENCERRAMENTO. IRREGULARIDADE SANADA. VEDAÇÃO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRI
UM
.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. As partes, ao longo da relação jurídica, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas. 2. Não se afigura razoável que o Estado/Apelante, por uma servidora da Superintendência Regional de Educação de Linhares, convoque o Apelado para apresentar a documentação até o final do dia e, cumprido este a determinação, tenha os contratos rescindidos por não apresentar os documentos no prazo inicial, desconsiderando-se a convocação feita. 3. A hipótese justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato. 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0034272-85.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESMERGILDO LUIZ DA SILVA VIGUINI

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível em razão da sentença (fls. 220-222), por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, a fim de reconhecer a validade do certificado do curso de pós-graduação em matemática apresentado e determinar a reintegração do Apelado no certame e, consequentemente, no cargo de professor (vínculos 40 e 42), nas mesmas condições em que estava no momento da rescisão contratual.

O Apelado buscou a tutela jurisdicional objetivando o reconhecimento da validade do certificado expedido pelo curso de pós-graduação em matemática, bem como a reintegrado à função de professor nos dois vínculos rescindidos pela Administração.

O MM Juiz julgou procedente o pedido destacando que:

Compulsando os autos, especificamente o documento de fls. 133/134, o autor tomou ciência da referida pendência em 16/10/2019, e, em que pese o prazo de 10 (dez) dias úteis se findar em 30/10/2019, na data de 1º de Novembro de 2019 a Servidora Shaymini Nascimento Pimentel encaminhou um e-mail solicitando o envio dos novos documentos até o final daquele dia, tendo o demandante os enviado na forma solicitada, isto é, em 1º de Novembro de 2019 às 16h20min.

Ora, a meu ver, à luz dos princípios da boa fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, a permissão para o envio de documentos pela funcionária do RH do S.R.E de Linhares em 1º de novembro de 2019, se sobrepõe ao prazo que se findou em 30 de outubro de 2019, até porque a pendência foi devidamente regularizada pelo autor.

Seguiu-se o presente recurso.

Depreende-se dos autos que o Apelado, após ter sido aprovado em processo seletivo para contratação temporária para atuar na função de professor junto ao Município de Linhares, apresentou os documentos exigidos.

Contudo, foi convocado para comparecer à Superintendência Regional de Educação de Linhares em razão de questionamento acerca da validade do certificado do curso de extensão apresentado, sendo-lhe concedido o prazo de 10 (dez) dias úteis para sanar a irregularidade, prazo este que se encerraria em 30/10/2019.

Em 1º de novembro de 2019, uma servidora da Superintendência Regional de Educação de Linhares encaminhou um e-mail solicitando o envio dos novos documentos até o final daquele dia, o que foi feito às 16h20min.

Entretanto, o Estado/Apelante, de forma contraditória, não aceitou o novo certificado de conclusão do curso apresentado.

Sabe-se que “
O direito, em regra, não tolera o comportamento contraditório, porquanto agride expectativa legítima da parte contrária
” (STJ, AgInt no AREsp 1266445/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

As partes, ao longo da relação jurídica, não podem adotar comportamento diverso daquele anteriormente adotado, evitando a violação da legítima expectativa gerada na parte contrária e protegendo a confiança e a lealdade nas relações jurídicas.

A proibição dos comportamentos contraditórios ou
venire contra factum proprium
é um princípio cada vez mais presente na legislação e na jurisprudência e se relaciona com os Princípios da Boa-fé e da Segurança Jurídica, sendo também aplicável à Administração Pública.

O fato da Administração, por um de seus servidores, convocar o Apelado para apresentar a documentação após o término do prazo demonstra que, no mínimo, concordou com sua postergação.

Não se afigura razoável que o Estado/Apelante, por uma servidora da Superintendência Regional de Educação de Linhares, convoque o Apelado para apresentar a documentação até o final do dia 1º de novembro de 2019 e, cumprindo este a determinação, tenha os contratos rescindidos por não apresentar os documentos no prazo inicial, desconsiderando-se a convocação feita.

Analisando o Agravo de Instrumento interposto em razão da medida liminar deferida nestes autos, esta egrégia Câmara assim decidiu:

ADMINISTRATIVO COMPROVAÇÃO DE VALIDADE DO DIPLOMA DO SERVIDOR PARA EXERCÍCIO DE CARGO TEMPORÁRIO JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA ESCORREITA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É perfeitamente possível o controle de legalidade do ato administrativo, como ocorrido na instância antecedente, eis que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição. 2.
Detecta-se juridicidade na decisão impugnada ao destacar que fora possibilitada administrativamente a apresentação de comprovação do credenciamento da instituição de ensino após o término do prazo antes estipulado, no dia 1º de novembro de 2019, sendo certo que qualquer outra exigência deveria ser precedida de nova abertura de lapso temporal apto para tanto.
3. Esta é a razão da existência da norma estabelecida no item 3.2.1. do Edital nº 065/18: Fixar prazo para que irregularidades sejam sanadas. Se a resposta do servidor não surtiu o efeito desejado, em um primeiro momento, em razão de pequenos equívocos praticados por terceiro, razoável e pertinente seria que nova abertura de prazo fosse consolidada para conserto do vício claramente sanável. 4. Verificado posteriormente o regular credenciamento da instituição de ensino, o risco de dano irreparável claramente militou de forma inversa em desfavor do servidor, eis que sumariamente foram interrompidos os vínculos estabelecidos com a Administração. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209000710, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

A hipótese descrita nos autos justifica a aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, análise que não invade o mérito administrativo, por se inserir no controle de legalidade e legitimidade do ato.

Acerca da aplicação do Princípio da Legalidade a doutrina ressalta que:

Atualmente, a jurisprudência brasileira reconhece o princípio da legalidade em seu sentido amplo, condicionando-o não somente à aplicação da lei mas também das regras constitucionais, permitindo-se o controle de legalidade de um ato e sua revisão em face de qualquer espécie normativa, inclusive para realizar aplicação de princípios e regras constitucionais. Assim
a análise de conformidade de um ato administrativo, com princípios como razoabilidade, proporcionalidade
, eficiência, além de outros que estão implícitos ou explícitos no texto constitucional,
também representa controle de legalidade
e, consequentemente, aplicação do princípio da legalidade em sentido amplo (Marinela, Fernanda. Direito administrativo / Fernanda Marinela. – 10. ed. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Desse modo, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Legalidade ou Separação dos Poderes, já que a análise da razoabilidade e proporcionalidade também representa controle de legalidade, que deve ser exercido pelo Poder Judiciário.

É certo que a Administração tem o dever legal de sanar vícios quando constatado algum equívoco em contratação. Contudo, deve fazê-lo sem adotar conduta contraditória.

O fato de se tratar de um contrato temporário não autoriza a Administração a rescindi-lo por um motivo que restou superado pela apresentação do documento no novo prazo estabelecido por servidora da Superintendência Regional de Educação de Linhares.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso e confirmo a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.